Tribunal: STF
Processo: RE 76887
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 848, C.C. O ART. 223 E
SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
II. SE O JULGAMENTO SE FEZ E COM PREJUIZO DO AGRAVANTE, POIS OS
ACORDAOS TAMBÉM SE FUNDAM NA PROVA SOBRE A QUAL NÃO FOI OUVIDO, NULO
E O VEREDITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.